Tribunal: TJMT
Processo: 1028912-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028912-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA - CPF: 034.697.111-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORP
US – CORRUPÇÃO PASSIVA – RECECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA [
NEGATIVA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E ATUAÇÃO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL], IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE PERSEGUIÇÃO FUNCIONAL DE SUPERIOR HIERÁRQUICO – AUTORIA, MATERIALIDADE E EXCLUDENTE DE ILICITUDE – MATÉRIAS NÃO PASSÍVEIS DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – ARESTOS DO STJ E TJMT – INDICATIVOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA PELO PACIENTE FUNDADOS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, NA FASE POLICIAL – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO IDENTIFICADO DE PLANO [PACIENTE QUE ATUAVA
“SOZINHO, EM CARRO PARTICULAR, NO HORÁRIO DE FOLGA, SEM CONHECIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL, MANTENDO CONTATO DIRETO COM A VÍTIMA, TESTEMUNHAS E SEGURADORA DE VEÍCULOS”
] – DENÚNCIA –
ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT – INVESTIGAÇÃO PRESIDIDA POR OUTRO DELEGADO DE POLÍCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO FORAM COLHIDOS PELA SUPERIOR HIERÁRQUICA DO PACIENTE – DENÚNCIA OFERECIDA POR ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – INQUÉRITO POLICIAL NÃO VINCULANTE E DISPENSÁVEL – PERSEGUIÇÃO NÃO IDENTIFICADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL IMPERTINENTE
– ARESTOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade”
(TJMT, HC 59077/2015).

“A análise da falta de indícios de [...] autoria demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus”
(STJ, HC 338.385/SP).

“Analisar [...] a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus”
(TJMT, HC 1010027-81.2019.8.11.0000).

A inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e corréus, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC 0149339-94.2016.8.11.0000).

O trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ; TJMT, HC 0126619-02.2017.8.11.0000).

A denúncia foi oferecida pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, o qual goza de autonomia e independência funcional e não está vinculado ao inquérito policial ou adstrito aos
resultados e deduções nele consignados
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal
.
11. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014)
, podendo dispensá-lo na formação da
“opinio delicti”
(CPP, art. 39, § 5º; STJ, AgRg no AResp 1.374.735/DF).

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028912-07.2023.8.11.0000 –
COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

DR. MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

PACIENTE:

EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJe 1010316-34.2021.8.11.0003), que recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de corrupção passiva

– art. 317, § 1º do CP – (fls. 399/416).

O impetrante sustenta ausência de justa causa da ação penal pelas seguintes razões: 1)
“inexiste

qualquer solicitação expressa de valores para a recuperação do caminhão pelo”
paciente, a elidir
“indícios de cometimento de crime”
; 2) o paciente
“estava atuando no seu estrito dever legal, investigando o crime, localizando o veículo, comunicando a polícia militar da localização do veículo, e trazendo para a vítima o seu veículo que lhe foi tomado pelos criminosos”
; 3)
a imputação da corrupção passiva estaria fundada em
“perseguição”
de
“de superior de superior em face de subordinado, ao qual, utiliza a instituição, o poder de polícia para processar e iniciar procedimentos difamatórios e perseguitórios”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal (ID

193599195), com documentos (ID’s 193599195/193599664).

Não houve
pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações (ID 196390327).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e
, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. EVIDENTE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA NÃO CONSTATADA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUTAÇÕES CLARAS, NOS MOLDES DO ART. 41 DO CPP. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 200445688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.1.2022, a vítima Márcio de Oliveira Pereira foi inquirida pela delegada de Polícia [Angelina de Andrade Ferreira] titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Nova Mutum, superiora hierárquica do paciente [investigador de polícia], a qual instaurou Investigação Preliminar [nº 303.11.2022.235] para apuração de notícia sobre possível cometimento de crime funcional [pelo paciente].

Em 7.1.2022, o delegado de Polícia [João Romano da Silva Júnior] titular da Delegacia Regional de Nova Mutum determinou a remessa dos autos de Investigação Preliminar [nº 303.11.2022.235] para a Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, bem como para a Delegacia Municipal de Nova Mutum ao considerar a existência de
“indícios de conduta incompatível”
com o cargo público [investigador de polícia] pelo paciente (ID 193599653-fls.39).

Em 20.1.2022, o delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato] titular da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum instaurou Inquérito Policial [nº 126.4.2022.2203] para apurar, em tese, a prática de corrupção passiva pelo paciente (ID 193599653-fls.35/36).

Em 12.6.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente nestes termos:

“
No dia 03 de janeiro de 2022, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, solicitou para si e para outrem, indiretamente, no exercício e em razão da função de Investigador de Polícia Civil que exerce, vantagem indevida, consubstanciada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da pessoa de Márcio de Oliveira Pereira – em decorrência da qual retardou e deixou de praticar ato de ofício.

Emerge do caderno informativo que o increpado é Investigador de Polícia Civil e se encontrava lotado, à época dos fatos, na Delegacia Municipal de Nova Mutum/MT.

Segundo apurado, no dia 28/12/2021, 02 (dois) caminhões foram roubados nas proximidades do Posto Águia Branca, nesta cidade (um Volvo, de cor cinza e placa KES7C58 e um SCANIA de cor branca, placa NJD958 e Volvo, cor cinza, placa KES 7C58), ambos de propriedade de Márcio de Oliveira Pereira.

Consta que apenas um dos veículos foi recuperado2 (BO 2021.341886 - 79953854 - Pág. 1). Diante disso, no dia 29/12/2021, Márcio de Oliveira se dirigiu até a Delegacia de Polícia e foi recepcionado pelo increpado - servidor plantonista (conforme relatório de plantão anexado ao ID 79953857 - Pág. 1).

Ocorre que, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 17h00, o indiciado telefonou para Márcio de Oliveira, utilizando o numeral 65 9.9996-7262, ocasião em que disse haver um “informante” que tinha conhecimento da localização do caminhão roubado e, para fornecer tal informação, em contrapartida, solicitou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ato contínuo, Ezequiel Goveia, proprietário da empresa Getha – Vistorias e Recuperações de veículos, também ligou para o proprietário do caminhão, confirmando a localização do veículo e orientando-o a efetuar o pagamento solicitado pelo denunciado.

Ressalta-se que, durante seu horário de folga e utilizando veículo particular, o increpado se dirigiu até ao local onde o caminhão roubado efetivamente se encontrava – qual seja, nas dependências da empresa G8 Armazéns Gerais – sem o conhecimento prévio da Autoridade Policial competente. Na ocasião, alertou os colaboradores da empresa que, apesar de se trajar à “paisana”, tratava-se de Investigador de Polícia.

Nesta ocasião, ao invés de relatar nos autos do Inquérito Policial respectivo a localização do veículo e efetuar os trâmites de praxe para a apreensão do bem, o denunciado se retirou do local e passou a solicitar o valor mencionado do proprietário do caminhão.

Ressalta-se que, no dia 04/01/2022 a res furtiva foi recuperada pela equipe de policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta comarca.

Pelo exposto, DENUNCIO EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA como incurso no art. 317, § 1º, do Código Penal.”
(Ana Carolina R. Alves Fernandes de Oliveira, promotora de Justiça – ID 193599664-fls.1/3)

Em 13.6.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (
ID 193599664-fls.7).

O paciente não fora encontrado para citação pessoal (ID 196390327).

Pois bem.

A ausência de justa causa [por negativa de autoria e porque teria agido em estrito cumprimento do dever legal] retrata
matéria inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Adotam-se arestos
do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.”
(HC nº 59077/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)

“A análise da falta de indícios de [...] autoria demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus.”
(HC nº 338.385/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 14.3.2016)

“Analisar [...] a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.7.2019)

De toda sorte, os indicativos do cometimento, em tese, de corrupção passiva pelo paciente estão embasados no depoimento de Márcio de Oliveira Pereira [o paciente teria um
“informante tinha conhecimento da localização do caminhão roubado e, para fornecer tal informação, em contrapartida, solicitou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
], de Daniela Lussani [o paciente “
durante seu horário de folga e utilizando veículo particular (...) se dirigiu até ao local onde o caminhão roubado efetivamente se encontrava”; “tirou fotos do caminhão, mas não tomou providências naquela data, tendo deixado o veículo no local”
] e de Ezequiel Goveia dos Anjos [o paciente
“sugeriu que (...) fizesse contato com a vítima para informar sobre a possibilidade de recuperação do veículo (...) caso o proprietário pagasse R$ 10.000,00 pela informação”
].

Frise-se que o fato de o paciente diligenciar
“sozinho, em carro particular, no horário de folga, sem conhecimento prévio da Autoridade Policial ou quaisquer outros Investigadores, mantendo contatos diretos com vítimas, testemunhas e até mesmo com Seguradoras de veículos sem qualquer determinação neste sentido”
(ID 193599663-fls.16/19), não revela, de plano, a atuação em estrito cumprimento do dever legal.

Noutro giro, a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e corréus, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2016).

Atente-se, ainda, que o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).Com efeito, a persecução criminal exige apenas
“prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa”
(STJ, AgRg no RHC nº 155.770/ES - Relator: João Otávio de Noronha - 24.2.2022).

Nesse quadro, a tese de ausência de justa causa afigura-se impertinente.

Em relação à assertiva de que a imputação de corrupção passiva ao paciente [investigador de polícia] estaria fundada em suposta
“perseguição”
por
Angelina de Andrade Ferreira
[
delegada de Polícia titulada da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum], verifica-se que a referida autoridade policial fora a responsável por colher o depoimento Márcio de Oliveira Pereira [vítima], em 4.1.2022, o qual noticiou a possível ocorrência do fato criminoso [corrupção passiva].

O Auto de Investigação Preliminar [nº 303.11.2022.235] fora presidido pelo delegado de Polícia titular da Delegacia Regional de Nova Mutum [João Romano da Silva Júnior] e o Inquérito Policial [nº 126.4.2022.2203] foi instaurado, conduzido e concluído pelo delegado de Polícia titular da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum [Rodrigo Costa Rufato], a revelar que Angelina de Andrade Ferreira [delegada de Polícia] não fora a responsável por colher elementos de informação [no Inquérito Policial nº 126.4.2022.2203].

Registre-se que a denúncia foi oferecida pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, o qual goza de autonomia e independência funcional e não está vinculado ao inquérito policial ou adstrito aos
resultados e deduções nele consignados
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal
.
11. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014)
, podendo dispensá-lo na formação da
“opinio delicti”
(CPP, art. 39, § 5º; STJ, AgRg no AResp 1.374.735/DF – Relatora Min. Laurita Vaz – 11.12.2018), de modo que, na via estreita do
habeas corpus
, não se identifica que ação penal está fundada em perseguição pela autoridade policial [
Angelina de Andrade Ferreira]
.

Portanto, impõe-se o processamento da ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024